Tribunal: TJDFT
Processo: 0003636-48.2004.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003636-48.2004.8.07.0006 RECORRENTE: VLADEMIR JOÃO FARIA GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Suspensão do processo. Prescrição da pretensão punitiva. Provas. Reconhecimento fotográfico. 1 – O período de suspensão do prazo prescricional, nas hipóteses do art. 366 do CPP, é regulado pelo máximo da pena abstrata cominada ao delito que, no crime de roubo, é de 15 anos (redação anterior à L. 13.654/18). Suspenso o processo por período inferior a 20 anos (art. 109, I, do CP), não se declara extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 2 - O reconhecimento fotográfico feito na delegacia, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP, confirmado pelas vítimas em juízo, aliado às declarações de testemunha – que, embora não tenha presenciado os fatos, em juízo, apontou a fotografia do réu com absoluta certeza, como sendo a pessoa que adquiriu mercadorias em estabelecimento comercial no dia anterior ao crime e que, segundo as vítimas, foi a mesma pessoa que cometeu o roubo - são provas suficientes para a condenação. 3 - Apelação não provida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Subsidiariamente, sustenta o cabimento de sua absolvição diante da insuficiência probatória. Ainda, pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.610.544/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.101.876/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023. Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010